Tribunal: TJMT
Processo: 1025709-45.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025709-45.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR CONVOCADO, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTAS APLICADAS PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. READEQUAÇÃO JUDICIAL DOS VALORES. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. RECURSOS INTEGRATIVOS REJEITADOS. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da empresa, reduzindo os valores de multas aplicadas pelo PROCON/MT em processos administrativos, ao fundamento de desproporcionalidade das sanções.

II. Questão em discussão

2. As questões em análise consistem em:

(i) averiguar a existência de contradição no acórdão, por suposto excesso no controle jurisdicional ao revisar o mérito administrativo das penalidades aplicadas;

(ii) verificar a alegada omissão quanto à definição do índice de correção monetária aplicável às multas readequadas e ao termo inicial da atualização.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica contradição na decisão colegiada, que, ao apreciar os elementos constantes dos autos, concluiu pela desproporcionalidade das sanções, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme previsto no art. 57 do CDC. A readequação dos valores das multas não caracteriza indevida invasão do mérito administrativo, mas controle judicial legítimo quanto à legalidade e adequação da sanção.

4. No tocante à alegada omissão, a matéria referente à atualização monetária não foi objeto do recurso de apelação, configurando inovação recursal, incabível em sede de embargos de declaração. Ademais, a ausência de definição expressa do índice de correção não invalida o julgado, sendo possível sua fixação em fase de cumprimento de sentença.

5. O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos jurídicos relevantes, inexistindo omissão ou contradição que justifique a integração do julgado. Também não há violação aos dispositivos legais suscitados, revelando-se desnecessário o prequestionamento explícito.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“A readequação judicial dos valores de multas administrativas, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não configura invasão indevida no mérito do ato administrativo, sendo incabível a rediscussão da matéria em embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT, Apelação Cível 1001332-79.2022.8.11.0018, rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
e pelo
Estado de Mato Grosso
, ambos apontam a existência de contradição e omissão no acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela concessionária de energia elétrica, reduzindo as multas aplicadas nos processos administrativos n. 51.001.001.15-0026461, 51.001.002.15-0016936, 51.001.001.19-0005706, 51.001.001.19-0016798 e 51.001.002.17-0037380, para o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) cada.

A Fazenda Pública alega, em síntese, que a decisão colegiada foi contraditória ao reduzir os valores das multas impostas pelo PROCON/MT, extrapolando os limites do controle jurisdicional ao adentrar indevidamente no mérito do ato administrativo, cuja apreciação compete, com exclusividade, à Administração Pública, caracterizando, assim, indevida substituição do juízo técnico-administrativo por valoração judicial de natureza subjetiva.

A concessionária de serviço público, por sua vez, sustenta omissão no acórdão, por deixar de indicar expressamente o índice de correção monetária a ser aplicado, bem como o termo inicial da atualização das multas, que, conforme jurisprudência consolidada, deve corresponder à data do trânsito em julgado do acórdão que determinou sua redução.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão apontada, bem como o prequestionamento explícito dos dispositivos legais pertinentes, para viabilizar eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões apresentadas pelos embargados, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

No presente caso, não se verifica nenhuma das hipóteses legalmente previstas que autorizem o acolhimento dos embargos, sendo evidente a intenção dos recorrentes de promover nova análise do mérito já decidido por este Egrégio Sodalício, motivados unicamente pela inconformidade com o conteúdo da decisão.

A Fazenda Pública opôs os aclaratórios alegando contradição na decisão colegiada, sustentando que, embora se reconheça que ao Poder Judiciário compete apenas o controle de legalidade dos atos administrativos, o acórdão teria extrapolado esse limite ao considerar desproporcional o valor das multas aplicadas pelo PROCON/MT.

Entretanto, no caso em exame, a Colenda Câmara entendeu que as multas fixadas nos processos administrativos n.o 51.001.001.15-0026461, 51.001.002.15-0016936, 51.001.001.19-0005706, 51.001.001.19-0016798 e 51.001.002.17-0037380 apresentavam-se desproporcionais, em desacordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, por serem incompatíveis com a realidade fática e o caráter pedagógico pretendido na demanda administrativa.

É pacífico o entendimento de que a multa, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, possuindo caráter não apenas repressivo, mas também preventivo, com a finalidade de evitar novas infrações.

Como bem fundamentado na decisão recorrida, embora o processo administrativo que originou a cobrança tenha transcorrido regularmente, constatou-se que o valor da multa aplicada era exorbitante e de natureza confiscatória, o que impôs sua readequação, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – REJEITADA – TESE DE INCOMPETÊNCIA DO PROCON – REJEITADA – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO VERIFICADO - REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – POSSIBILIDADE - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Considerando que o título em questão atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2.o, § 5o, da Lei n .o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título. 2. O PROCON, órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções devidas no caso de prática abusiva. 3.
Uma vez constatada que a sanção administrativa imposta à empresa por descumprimento de normas consumeristas não atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, apresentando-se muito superior ao dano causado, é possível sua redução pelo Poder Judiciário para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem que isso afete a independência das funções dos poderes
. 4. Recurso de apelação parcialmente provido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013327920228110018, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/02/2025)

Por sua vez, a concessionária de serviço público sustenta omissão no acórdão impugnado, argumentando que a decisão não estabeleceu os parâmetros de correção monetária das multas readequadas, defendendo a aplicação da taxa SELIC.

Contudo, ao compulsar os autos, especialmente o recurso de apelação interposto pela embargante, verifica-se que a parte não apresentou qualquer insurgência quanto a essa tese, de modo que, não sendo a matéria suscitada nas razões do apelo, resta configurada inovação recursal, o que impede seu exame em sede de embargos de declaração.

Destarte, não se configura omissão ou contradição no acórdão, uma vez que este se limitou à readequação dos valores das multas administrativas impostas, preservando integralmente os demais fundamentos e disposições constantes da decisão proferida pelo PROCON/MT.

Outrossim, ainda que se admitisse, apenas em caráter hipotético, o conhecimento da matéria relativa ao índice de correção monetária, a ausência de sua expressa menção no julgado não compromete sua validade, porquanto a fixação dos critérios de atualização pode ser oportunamente definida na fase de cumprimento de sentença, conforme a sistemática processual vigente.

No que tange ao prequestionamento, não se constata violação a qualquer dos dispositivos legais suscitados, uma vez que o acórdão impugnado enfrentou de forma adequada os fatos e fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia, revelando-se suficiente para atender aos pressupostos exigidos à admissibilidade de eventual recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025